Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-30.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701071-30.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: MARIA NAZARE DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Tomando por base a decisão tomada pela eg. Segunda Seção do colendo STJ, no bojo da controvérsia afetada[1] ao rito preconizado na regra prevista no artigo 1.036, e ss., do novo Código de Processo Civil (“Recurso Especial repetitivo”), em que foi deliberada a admissibilidade do incidente que tem por escopo a formação de “precedente qualificado” para aplicação a todas as ações que tramitam na justiça comum estadual de todo o país, onde se discutem a “(a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste.”, verifica-se que o presente processo encontra-se suspenso, exatamente por força do citado decisum. Por oportuno, segue a referida determinação. Confira-se: “A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste.”. Por verificar que no presente processo se discute exatamente a questão atinente à validade de determinada cláusula contratual de plano de saúde de natureza coletiva é que se conclui que a indigitada decisão é plenamente aplicável. Assim, devolvo os autos à Secretaria da eg. 3a Turma, para que se aguarde decisão final sobre a matéria aqui ventilada. Em Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] Recursos selecionados como paradigma: REsp no 1716113/DF; REsp 1721776/SP; REsp 1723727/SP; REsp 1728839/SP; REsp 1726285/SP e REsp 1715798/RS.